Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711600-21.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MOEMA DE SOUZA COSTA RECORRIDO: JCG COMUNICACAO VISUAL LTDA DECISÃO O juízo de admissibilidade do recurso não é feito pelo magistrado de 1a Instância, conforme art. 1.010, § 3o, do CPC. Ademais, foi concedido prazo suficiente para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, o que não foi observado pela recorrente. Portanto, mantenho a decisão de ID 45228303 por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora